Tribunal: TJDFT
Processo: 0732643-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732643-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOUISI SIMONE RAMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada que indeferiu o pleito do Ente Distrital de penhorar os direitos pessoais que a parte executada detém sobre os imóveis geradores das dívidas de IPTU e TLP. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 74833330), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos princípios da demanda e da inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o1 e 1412, do CPC, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC3). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator